Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702622-73.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR AGRAVADO: LS INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo INSTITUTO SANTANENSE DE ENSINO SUPERIOR contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” requerido por LS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA – ME: “Impugna a parte devedora o cumprimento de sentença sob as alegações de nulidade do acordo homologado pelo Juízo e excesso de execução. Para tanto sobreleva, em síntese, que o valor estipulado na cláusula terceira da aludida avença não correponderia à obrigação de pagar a que estaria adstrita por força dos títulos em que se escudou a pretensão monitória primigênia, que tais títulos não seriam hábeis a aparelhar o pleito monitório da ora credora e que a memória de cálculo que instrui o pedido de deflagração do cumprimento de sentença (id. 93068304) não foi elaborada de acordo com as balizas pactuadas no instrumento em questão. É o que cumpre relatar. Decido. Deixo de conhecer da tese de inépcia dos documentos que instruíram a inicial da ação monitória primigênia uma vez que, não cabe, nesta fase executória, a discussão de tal questão, que deveria ter sido suscitada em sede de embargos. Apura-se dos autos, ademais, que as partes celebraram livremente o acordo objeto do instrumento de id. 78089120, não se depreendendo dos elementos de convicção que instruem o feito indício de ocorrência de vício da vontade da parte executada. Por derradeiro, cotejando as memórias de cálculo de id. 93068304 (parte credora) e id. 94832790 (parte devedora), verifica-se que esta parte tomou por base os créditos estampados nos títulos que instruíram a inicial, atualizados até a data dos respectivos vencimentos, ocorridos entre 03 de setembro e 15 de novembro de 2018, desconsiderando a correção monetária e os juros pactuados na cláusula quinta da aludida avença incidentes sobre os débitos em questão desde aquelas datas até o dia 24 de novembro de 2020, quando o acordo foi assinado, residindo aí a divergência entre os valores apurados pelas partes. Ante todo o exposto, INDEFIRO a impugnação de id. 94832771. INDEFIRO, outrossim, a pretensão da credora à penhora do imóvel objeto da certidão de id. 96916079 uma vez que o bem em questão não congrega o patrimônio do executado. Promova a exequente o andamento do feito indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do artigo 921, III, do CPC.” A Agravante sustenta que as notas fiscais apresentadas pela Agravada foram assinadas por pessoa desconhecida da instituição, além de haver discrepância entre o valor confessado na cláusula primeira e o valor cobrado na cláusula terceira. Salienta que a Recorrida em seus cálculos não utilizou o valor da cláusula primeira do acordo homologado judicialmente e, também, não demonstrou ter realizado o abatimento dos valores pagos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada “a fim de que seja declarada a nulidade do acordo executado” ou, alternativamente, para que “seja acolhido o patente excesso de execução no valor de R$ 34.334,03 (trinta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e três centavos)”. Preparo recolhido (32277864 e 32277865). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença tem por objeto acordo homologado judicialmente (ID 78935023 dos autos de origem), contexto dentro do qual é irrelevante e descabida qualquer discussão a respeito da idoneidade da prova escrita em que se fundou o ajuizamento da ação monitória, matéria própria de embargos monitórios. A impugnação é um incidente do módulo de cumprimento de sentença e por isso não permite que o executado deduza matérias que estão superadas pelo encerramento do módulo cognitivo. No acordo homologado judicialmente que consubstancia o título judicial a Agravante reconheceu o débito de R$ 129.091,51 e se comprometeu a pagar R$ 139.516,10 parceladamente. A preclusão máxima oriunda da coisa julgada que reveste o título judicial impede qualquer discussão sobre valor do débito, presente o disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil. É de se notar que, segundo a inteligência do artigo 917, § 2o, do Estatuto Processual Civil, só se pode cogitar de excesso de execução quando “o exequente pleiteia quantia superior à do título”. Vale dizer, na fase de cumprimento de sentença só se pode falar de excesso de execução quando a quantia executada desborda do título executivo, no caso o acordo homologado judicialmente. À luz dessa premissa, à primeira vista não se divisa excesso de execução, na medida em que os cálculos apresentados pela Agravada utilizaram como parâmetro os termos do acordo homologado, consoante se infere dos documentos de IDs 93068303, 93068304, 94832790 e 96903216 dos autos de origem. Não há, assim, como reconhecer a probabilidade do direito da Agravante (“fumus boni iuris”). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 22 de fevereiro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator